Tribunal: TJPA
Processo: 0804837-93.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804837-93.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELIO NUNES SEABRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. ALEGADO ERRO NA EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Constatada a fragilidade probatória, tanto na dinâmica dos fatos como no que se refere ao dolo do agente, não há outro caminho senão o da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme bem concluído na sentença.

2. As provas reunidas nos autos não permitem atingir a certeza necessária para uma condenação criminal, uma vez que vítima e apelado afirmaram em juízo que não houve a intenção da agressão, tendo sido um infortúnio.

3. É garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo
in dubio pro reo
. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro no artigo 593, inciso I, do CPP, irresignado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital que absolveu o Apelado CÉLIO NUNES SEABRA do delito do art. 129, §§ 9º e 13º, do CP.

Em suas
razões
, pede a reforma da decisão, sob o argumento de que o erro na execução não exclui o dolo, assim, afirma que há elementos probatórios suficientes nos autos que amparam a condenação do apelado pelo delito do art. 129, § 9º do CPB, c/c 7°, I, da lei n°11.340/06 (ID nº 15996532).

Em
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (fls. 98/101 – ID nº 15996537).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do recurso, para que o apelado seja condenado, entendendo pela ocorrência do dolo eventual (ID 16074734).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 15996488):

“(...) Consta dos autos que a ofendida THAIS NUNES SEABRA foi a delegacia especializada, no dia 10.12.2018, registrar contra seu irmão por agressão; QUE, a declarante e declarado residem no mesmo teto de propriedade da mãe das partes, contudo a convivência dentro de casa é insustentável, onde o declarado é acostumado a agredir as mulheres da casa, não respeita nem a mãe que já tem 78 anos; QUE , na data de 10/12/2018, por volta das 18:30 horas, a declarante estava em casa , quando CELIO começou a agredir o filho dele de nome REGINALDO BATISTA SEABRA de 16 anos , tudo pelo fato do menor não ter pago urna conta que o declarado havia pedido porque a lotérica estava cheia de gente; QUE a declarante foi intervir porque o declarado estava agredindo muito o menor e ao questionar e pediu para ele parar de agredir o menor, CELIO partiu para cima da declarante agredindo-a com um tapa no rosto e depois deu um soco que pegou de raspão; QUE , o marido da declarante ligou para a polícia, mas o declarado evadiu-se do local e não retornou até o momento; QUE, refere não ter sofrido ameaça, por isso, não aceitou casa abrigo, foi encaminhada para exame de copo de delito, em relação as medidas protetivas vai requerer as seguintes; CONTRA O AGRESSOR: Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; Proibição de determinadas condutas, entre as quais: aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. que o menor será escutado pela assistente social desta DEAM em consulta especializada.

Do exposto, vem denunciar o acusado por infração ao art. 129, §§ 9º, 13, do CP. Requer que, recebida esta, seja citado(a)(s), interrogado(a)(s), processado e condenado, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos da Lei n º 11.340/06. (...)”

São os fatos.

Conforme relatei, após regular instrução o juízo entendeu pela absolvição do apelado, registrando na sentença (ID 15996526 – datada de 30/05/2023):

“(...) Durante a instrução processual, a vítima, Thais Nunes Seabra, relatou que, no dia do fato, o irmão, ora acusado, estava tendo uma discussão com o filho dele, e ela foi tentar apartar a briga, mas acabou sendo atingida no meio da confusão. Explicou que seu irmão não queria agredi-la e que não lembra onde ficou lesionada. Disse também que não se sente ameaça pelo acusado e que este fato foi um caso isolado.

Em seu interrogatório, o acusado, Célio Nunes Seabra, declarou que os fatos relatados na denúncia não são verdadeiros, explicou inicialmente que estava tendo uma briga com seu filho e a sua irmã, ora vítima, interferiu na briga para não deixar ele agredir seu filho. Alegou que em momento algum teve a intenção de agredir a sua irmã.

(...)

Contudo, pela versão apresentada pela vítima e pelo próprio acusado, verifica-se que as lesões foram provocadas de forma não intencional, pois, na verdade, o acusado tentava atingir o filho e não propriamente a vítima, vindo a atingi-la acidentalmente. Assim, verifica-se a atipicidade da conduta do réu, diante da ausência de dolo, extraindo-se que réu não teve a intenção de atentar contra a integridade física da ofendida. Dessa forma, não há como se exarar um decreto condenatório, já que não estão presentes todas as elementares previstas no tipo penal ora analisado, se fazendo ausente, neste caso, o dolo do agente.

(...)

Dessa forma, faz-se imperativa a absolvição do réu. (...)”

Após análise detida dos autos, verifiquei que as provas reunidas não permitem atingir a certeza necessária para uma condenação criminal, mostrando-se irretocável a decisão.

Com efeito, ao serem ouvidos em juízo (ID 15996514), mais de quatro anos depois dos fatos, frise-se, vítima e apelado afirmaram que não houve a intenção da agressão e que aquele foi um fato isolado, tratando-se, portanto, de um infortúnio.

A vítima afirmou ao juízo que foi tentar apartar uma briga/discussão entre o réu (seu irmão) e o filho dele (seu sobrinho), e que acabou sendo atingida no meio da confusão.

Não fica claro, da narrativa da vítima, o tipo de agressão desferida pelo apelado e nem a dinâmica dos fatos, ou seja, se a vítima se meteu na frente do réu ou se ele foi para cima da vítima com a intenção de atingir o filho (o que poderia indicar o erro de tipo defendido pela acusação), muito menos resta configurado o dolo nas suas ações, nem mesmo eventual, como bem concluiu o juízo.

Assim, evidenciada a dúvida em relação aos fatos e circunstâncias do delito, não há como sustentar eventual édito condenatório.

Nessa esteira, segundo NUCCI “prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu -
in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 11ª ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 738/739).

Acerca da dúvida no Processo Penal:

“(...) É garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo
in dubio pro reo
. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Ação penal julgada improcedente.”

(STJ, Corte Especial, APn 747/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/06/2018)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

4. Todavia, diante da ilegalidade do acórdão no que tange à condenação do réu, impõe-se a concessão da ordem, ex officio, para restabelecer a sentença absolutória.

5. O entendimento firmado nesta Corte Superior é o de que "a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1.678.599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).

6. Conforme constou na sentença absolutória, de forma detalhada, não foi produzida nenhuma prova no sentido de que o réu, efetivamente, estaria exercendo o tráfico de drogas. Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, não há provas suficientes de que o agravante tenha sido realmente a pessoa que dispensou a sacola com os entorpecentes para fora do veículo, tanto que as testemunhas ouvidas não confirmaram tal fato, e ainda imputaram a autoria a terceira pessoa. Os policiais, por sua vez, não viram quem teria jogado a referida sacola, asseverando apenas que seria algum ocupante do banco traseiro do carro.
E, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "não há elementos seguros para fundamentar a condenação realizada pelo Tribunal de origem, pois, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau, o acervo probatório (depoimentos testemunhais) não conferia certeza de autoria ao denunciado. As provas foram consideradas inconclusivas e frágeis, razão pela qual o acusado foi absolvido ante a ausência de provas robustas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal".

7. Assim, em consonância com o princípio in dubio pro reo, oriundo do art. 5º, em vários dos seus incisos, da Constituição da República deve ser restabelecida a sentença absolutória, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

8. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença que absolveu o recorrente da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0083200-22.2018.8.26.0050).” (destaquei) (
STJ, AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021
)

Dessa forma, se mostram absolutamente pertinentes,
in casu
, os princípios da confiança no juiz da causa e do livre convencimento motivado, não merecendo reforma a decisão objurgada, devendo ser mantida a sentença absolutória guerreada.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2024